Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700989-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSENILDA DE JESUS FERREIRA contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0700830-41.2019), prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de desarquivamento do processo para cumprimento de sentença proferida em15/07/2019, na qual se condenou o ente público a fornecer à autora o medicamento não-padronizado Icatibanto (Firazyr). De início, é de se destacar que a sentença não desonera a parte autora de cumprir as exigências normativas para a aquisição de medicamentos sujeitos a controle da ANVISA e o título judicial não pode fazer as vezes de prescrição médica, muito menos por prazo indeterminado. Nesse ponto, a Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, prevê a validade de 30 dias para os receituários médicos, a contar de sua emissão. Quanto ao uso de medicamentos contínuo, a Lei no 14.028/2020 prorrogou a validade do receituário médico ou odontológico pelo prazo de 1 ano, enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19. Esse prazo eleito pelo legislador serve de parâmetro para os casos de judicialização da saúde e deve ser aplicado este caso concreto quanto à validade do título judicial que se busca executar. Isso porque limitar o feito à validade ordinária de apenas 30 dias do receituário médico significaria propagar demandas judiciais com a mesma finalidade nos casos de medicamento de uso contínuo. Como houve a necessidade de judicialização, há de se prorrogar razoavelmente a aceitação da avaliação do paciente, o diagnóstico e a prescrição médica que foram objeto do contraditório e da ampla defesa prévios à formação do título judicial. Não há previsão legal para o prazo de validade dos títulos executivos em judicialização da saúde e, por outro lado, inviável a eternização da obrigação de entrega do medicamento pelo ente público, pois o quadro do paciente pode se alterar, outros medicamentos certamente serão desenvolvidos, além de se fazer necessária a previsibilidade do orçamento para aquisição de medicamentos e realização da política pública de assistência à saúde. Assim, o próprio legislador elegeu o prazo de um ano como razoável e proporcional para a validade de receitas médicas de uso contínuo quando houve a necessidade de se evitar sucessivas renovações da prescrição no contexto pandêmico e há de se prestigiar a escolha legislativa nesse aspecto, em especial por se mostrar consentânea com os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa acerca do quadro clínico de saúde do paciente, cujo debate se desenvolve nos processos de judicialização da saúde. Não é demais ressaltar que muitos casos de demandas com pedido de medicamento são conduzidos em cumprimento de sentença com base em prescrições da rede privada, sem qualquer ingerência do ente público ou possibilidade de reavaliação do paciente após o contraditório e a ampla defesa realizados na fase de conhecimento. Dessa feita, o título judicial é considerado válido para execução sem instauração de nova relação jurídica processual e sem necessidade de prova sobre a avaliação do paciente, pertinência do tratamento, alternativas de fármacos existentes e dosagem prescrita, pelo prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença, em especial por se tratar de medicamento não-padronizado pelo SUS. Contudo, no presente caso, o trânsito em julgado ocorreu em 08/08/2019. Com esteio nesse entendimento, como o trânsito em julgado ocorreu há quase 3 anos, extingo o presente cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, para que, a partir deste momento, a parte ingresse com nova demanda e viabilize o efetivo contraditório e ampla defesa do réu acerca da prescrição do medicamento pleiteado. Intimem-se as partes e, ultrapassado o prazo para interposição de recurso, arquivem-se os autos com baixa [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de decisão teratológica, uma vez que [...] existente sentença transitada em julgado determinando o fornecimento do fármaco nos termos do relatório médico. Há, também, documentação referente a NEGATIVA da farmácia destacando a falta do medicamento (mesmo existindo sentença determinado que o réu forneça o fármaco à recorrente) e há relatório médico atualizado indicando a necessidade da CONTINUIDADE do tratamento, além do fato de que os relatórios médicos anexados à inicial não indicam nenhum prazo para utilização da medicação, bem como é cristalina a satisfação dos requisitos exigidos no Tema 106/STJ. Preparo recolhido. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão de natureza terminativa que extinguiu o cumprimento de sentença, pois conforme estabelecido no aludido Regimento Interno, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigo 12, inciso I, alínea a). Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC Intimem-se. Comunique-se ao Juízo originário. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito